Tribunal: TJMT
Processo: 1002151-31.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002151-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGERIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 042.359.971-22 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MENORIDADE RELATIVA. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PRÁTICA DE NOVO DELITO. NÃO INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 1/3 PELA REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pela Defensoria Pública contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória das penas privativas de liberdade impostas em condenações pelos crimes de tráfico de drogas, com penas fixadas em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e em 4 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória das penas, considerando a redução do prazo prescricional pela menoridade relativa, as causas de interrupção e suspensão, e a inaplicabilidade do acréscimo do prazo em razão de reincidência não reconhecida na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada, sendo vedada, em qualquer hipótese, a fixação de termo inicial anterior ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. No caso dos autos, o prazo prescricional da pretensão executória é de 12 anos, considerando que as penas aplicadas são superiores a 4 anos e não excedem 8 anos (art. 109, III, do CP).

5. A menoridade relativa do agente ao tempo do crime reduz pela metade o prazo prescricional, nos moldes do art. 115 do Código Penal, de modo que o lapso prescricional passa de 12 para 6 anos.

6. A reincidência não reconhecida na sentença condenatória não autoriza a aplicação do acréscimo de 1/3 do prazo prescricional previsto no art. 110 do Código Penal.

7. A prática de novo crime interrompe o curso da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 117, VI, do Código Penal.

8. O prazo prescricional não corre durante o período em que o condenado permanece preso por outro motivo, conforme dispõe o art. 116, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

9. Verificado o transcurso integral do prazo prescricional de 6 anos após a interrupção e a suspensão, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110; 112, I; 114, II; 115; 116, parágrafo único; 117, VI e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp n. 1.956.133
; TJMT, AgExPe n. 1019847-56.2021.8.11.0000 e AgExPe n. 1022301-67.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1002151-31.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGERIO OLIVEIRA DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública em favor do apenado
ROGÉRIO OLIVEIRA DIAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Execução Penal n.
0009279-26.2016.8.11.0015/SEEU, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição das penas privativas de liberdade referentes às condenações oriundas das ações penais n. 13223-75.2012.8.11.0015 e n. 16838-39.2013.8.11.0013 (id. 342005862, p. 201/203).

O agravante requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória das penas privativas de liberdade impostas nas referidas ações penais n.
13223-75.2012.8.11.0015 e n. 16838-39.2013.8.11.0013 (id. 342005395).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 342005399).

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão pelos próprios fundamentos (id. 342005852).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, por sua vez, opinou pelo desprovimento do agravo
(id. 343456394).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante responde à executivo de pena n.
0009279-26.2016.8.11.0015,
referente as seguintes condenações:

a) pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), cuja sentença foi proferida em 14/10/2014 e transitou em julgado em 20/10/2014, nos autos da ação penal n. 13223-75.2012.8.11.0015;

b) pena de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º,

da Lei n. 11.343/06), cuja sentença proferida em 14/04/2014 e transitou em julgado em 22/04/2014, nos autos da ação penal n. 16838-39.2013.8.11.0015.

Consigna-se, ainda, que o reeducando possui outra condenação pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), oriunda da ação penal n. 3612-55.2017.8.11.0015, cuja sentença foi proferida em 05/03/2020 (id. 342005862, p. 239/246) e transitou em julgado em 23/03/2020 (id. 342005862, p. 254). A respectiva guia de execução penal encontra-se pendente de expedição, porquanto condicionada à prisão do réu, uma vez que o regime inicial foi fixado no fechado.

Nesta via recursal, a defesa insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória referente às mencionadas condenações, sustentando que, mesmo considerada a interrupção do prazo prescricional ocorrida em 11/08/2017 e o período de suspensão decorrente da prisão (11/08/2017 a 03/02/2018), já teria transcorrido o lapso temporal necessário à extinção da punibilidade.

Ao examinar a decisão combatida, constata-se que o juízo de origem assim fundamentou a negativa de reconhecimento da prescrição:

“(...)
Da prescrição executória

Em que pese o pedido formulado pela douta Defesa, resta inviável a declaração de prescrição executória das penas privativa de liberdade impostas ao reeducando, porquanto, pelo que se verifica do documento coligido pelo nobre Promotor de Justiça no mov. 14.2, o reeducando foi condenado nos autos da ação penal n.º 3612- 55.2017.811.0005, com sentença prolata em 05/03/2020.

É sabido que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 112, inciso I, do Código Penal, é a data de trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, que no caso dos autos n.º 13223-75.2012.8.11.0015, ocorreu em 20/10/2014 e nos autos n.º 16838-39.2013.8.11.0015 ocorreu em 22/04/2014.

Todavia, verificado que após o trânsito em julgado das ações penais acimas assinaladas o reeducando foi condenado nos autos da ação penal n.º 3612-55.2017.811.0005, tendo sido reconhecida sua reincidência, causa interruptiva do prazo prescricional, art. 117, inciso VI, do Código Penal. In verbis: (...).

Nesse compasso, o prazo foi interrompido em 11/08/2017, em razão da prática do novo delito objeto da ação penal n. 3612- 55.2017.811.0005, na forma do art. 117, inciso VI, do Código Penal.

Portanto, não evidenciada a prescrição executória das penas oriundas das ações penais 16838-39.2013.8.11.0015 e 13223- 75.2012.8.11.0015, em vista da interrupção pela reincidência (11/08/2017). Forte no art. 117, inciso VI, do Código Penal. (...).”
(id.
342005862, p. 201/203
).

Feitas tais considerações, passa-se ao exame do mérito.

De fato, tanto para a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, imposta nos autos n. 13223-75.2012.8.11.0015, quanto para a pena de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, fixada nos autos n. 16838-39.2013.8.11.0015, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, o qual não transcorreu.

Entretanto, devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do agravante que influenciam no cômputo do prazo prescricional.

Verifica-se que o agravante era menor de 21 anos à época da prática dos fatos delitivos.

O crime objeto dos autos n. 13223-75.2012.8.11.0015 foi praticado em 08/11/2012, quando o agravante contava com 18 (dezoito) anos de idade.

Já o delito referente aos autos n. 16838-39.2013.8.11.0015 ocorreu em 05/11/2013, ocasião em que o agravante possuía 19 (dezenove) anos.

Aplica-se, portanto, a regra do artigo 115 do Código Penal, segundo a qual os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Assim, o prazo prescricional de 12 (doze) anos reduz-se para 6 (seis) anos.

O Ministério Público manifestou-se pela incidência do acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no art. 110 do Código Penal, em razão da reincidência reconhecida nos autos n. 0003612-55.2017.8.11.0005.

Contudo, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reincidência, embora possa ser reconhecida na fase de execução penal como circunstância pessoal do condenado, aplica-se exclusivamente para fins de concessão de benefícios executórios, não sendo admissível sua utilização para dilatar o prazo prescricional quando não reconhecida na sentença condenatória.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

“
(...) Em sede de execução penal,
não se aplica a reincidência para dilatar o prazo prescricional, em 1/3 (um terço), conforme dispõe o art. 110 do CP, se não reconhecida a respectiva agravante na sentença condenatória
. O entendimento firmado pelo c. STJ (EREsp nº 1.738.968/MG; AgRg no HC 110.275/RJ) no sentido de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal e pode ser aplicada na fase de execução penal, ainda que não reconhecida na sentença,
somente nos casos de concessão de benefícios da execução ao apenado, tais como progressão de regime, livramento condicional, remição de pena e etc
. (...)
” (TJMT, AgExPe n. 1019847-56.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 22/03/2022).

Nas sentenças condenatórias proferidas nos autos n. 13223-75.2012.8.11.0015 e n. 16838-39.2013.8.11.0015, não houve reconhecimento da agravante da reincidência, razão pela qual é inviável a aplicação do acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 110 do Código Penal.

Desse modo, o prazo prescricional aplicável às penas impostas nas referidas ações penais é de 6 (seis) anos, considerando apenas a redução decorrente da menoridade relativa.

Quanto aos marcos prescricionais, extrai-se dos autos que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 20/10/2014 (autos n. 13223-75.2012.8.11.0015) e em 22/04/2014 (autos n. 16838-39.2013.8.11.0015), datas que constituem o termo inicial para a contagem da prescrição executória, nos termos do art. 112 do Código Penal.

Ocorre que, em 11/08/2017, o agravante praticou novo delito, objeto da ação penal n. 0003612-55.2017.8.11.0005, circunstância que interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 117, inciso VI, do Código Penal, segundo o qual a prescrição interrompe-se pela reincidência.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
em havendo a prática de novo crime, a interrupção da prescrição da pretensão executória ocorre na data em que é cometido, e não quando do trânsito em julgado da condenação.
” (STJ, REsp n. 1.956.133/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Após a interrupção, o prazo prescricional recomeça a fluir por inteiro, nos termos do § 2º do art. 117 do Código Penal.

Além disso, verifica-se a ocorrência de causa suspensiva da prescrição no período em que o agravante permaneceu preso nos autos da ação penal n. 0003612-55.2017.8.11.0005, isto é, de 11/08/2017 a 03/02/2018, quando foi colocado em liberdade mediante alvará de soltura (id. 342005399, p. 11).

Durante esse período, o prazo prescricional permaneceu suspenso, nos termos do artigo 116, parágrafo único, do Código Penal.

Nessa linha:

“(...). 5. A prescrição da pretensão executória não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo, conforme estabelece o parágrafo único do art. 116 do Código Penal. 6. O cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória, segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)”.
(TJMT, AgExPe n. 1022301-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2025, publicado no DJE 12/09/2025).

Dessa forma, o prazo prescricional de 6 (seis) anos começou a fluir efetivamente em
04/02/2018
, dia subsequente à soltura do agravante.

Computando-se o prazo prescricional a partir de 04/02/2018, tem-se que a prescrição da pretensão executória das penas impostas nas ações penais n. 13223-75.2012.8.11.0015 e n. 16838-39.2013.8.11.0015 consumou-se em
04/02/2024
.

Cumpre registrar que o agravante não iniciou o cumprimento das penas privativas de liberdade objeto do pedido de prescrição, inexistindo, portanto, causa suspensiva prevista no art. 117, inciso V, do Código Penal.

Assim, considerando que: (i) o prazo prescricional aplicável é de 6 (seis) anos, em razão da menoridade relativa do agravante à época dos fatos; (ii) o termo inicial da prescrição, após a interrupção e a suspensão, é 04/02/2018 e, (iii) o agravante não iniciou o cumprimento das penas em questão, é forçoso reconhecer que a prescrição da pretensão executória das penas privativas de liberdade impostas nas ações penais n. 13223-75.2012.8.11.0015 e n. 16838-39.2013.8.11.0015 consumou-se em 04/02/2024.

Por conseguinte, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do agravante quanto às referidas condenações, com fundamento no art. 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal.

Registre-se que a extinção da punibilidade abrange tanto as penas privativas de liberdade quanto as penas de multa, porquanto a prescrição da pena de multa aplicada cumulativamente com pena privativa de liberdade ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição desta última, conforme dispõe o art. 114, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito, julgo o
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROVIDO
, para
declarar extinta a punibilidade
do agravante
Rogério Oliveira Dias
, com fundamento no art. 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal,
em razão da prescrição da pretensão executória das penas privativas de liberdade e das penas de multa impostas nas ações penais n. 13223-75.2012.8.11.0015 e n. 16838-39.2013.8.11.0015
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026